Tribunal: CARF
Processo: 10880.914624/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914624/2012-43
ACÓRDÃO
3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
A matéria versando sobre objeto de litígio tratado em outro processo
administrativo, no caso a nulidade do lançamento de ofício, não pode ser
conhecida por este Colegiado.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES
ELENCADAS NO ARTIGO 59 DO DECRETO 70.235/72.
As hipóteses de nulidade do Despacho Decisório são aquelas elencadas no
artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não havendo que se falar em
nulidade por outras razões.
DEPÓSITO JUDICIAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os depósitos judiciais e os recursos administrativos têm a prerrogativa de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas não configuram
hipótese de sua extinção. Valor depositado judicialmente para compor
crédito dedutível da contribuição ao PIS cumulativo, até a transformação
em pagamento definitivo, não poderá ser considerado no abatimento do
valor a pagar, para fins de aferir indébito decorrente de Darf a ser
restituído.
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA SUA REALIZAÇÃO.
Indefere-se a realização de diligência que seja prescindível para a análise
do direito de crédito discutido nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de nulidade do lançamento de
ofício tratado no Processo Administrativo no 19515-000.026/2011-47 e, na parte conhecida, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da
decisão recorrida.
Trata o presente processo de Declaração Eletrônica de Compensação (DCOMP)
registrado sob o no 14390.81043.200807.1.3.04-8080, na qual é informado
crédito de pagamento indevido ou a maior de PIS cumulativo (cód. 8109) no valor
de R$ 1.025.952,11.
O crédito decorre de Darf arrecadado em 20/07/2007, referente ao período de
apuração 06/2007, no valor total de R$ 2.299.670,18.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo (Derat/SPO), através do despacho decisório da fl. 07, não homologou a
compensação, por inexistência de crédito. As informações adicionais ao despacho
decisório (fl. 10) indicam que foi feito aproveitamento indevido de créditos
remanescentes de PIS não cumulativo, para deduzir do PIS cumulativo. No
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) transmitido pela
empresa, tais créditos são informados como outras deduções. Na informação
fiscal das fls. 48 a 50, é indicada a legislação que não permite aproveitar créditos
apurados pelo regime da não-cumulatividade para dedução do valor do PIS
cumulativo. Assim, foi glosado o valor de R$ 2.822.067,87 como dedução
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
3
indevida. Na informação fiscal é reapurada a contribuição descontado este valor,
concluindo-se que existe em realidade um pagamento a menor de R$
2.336.189,00.
O contribuinte foi cientificado em 15/03/2012 (fl. 09).
Em 13/04/2012, é protocolada manifestação de inconformidade (fls. 12 a 45),
contestando integralmente o despacho decisório, uma vez que efetivamente
pagou mais que o devido. Argumenta que o Dacon demonstra a correção do
crédito, sendo incontroversa a apuração regular de créditos a partir da Lei
10.637/2002. Explica que possui ação judicial para permitir a compensação inter-
regimes (processo 47397-26.2010.4.01.3400/DF), em relação a qual foram
efetuados dois depósitos judiciais, com principal de R$ 1.793.133,42, em outubro
de 2010, e, em dezembro do mesmo ano, complementou-se o depósito, passando
a amortizar principal de R$ 2.822.067,87, em dezembro do mesmo ano. Com
aproveitamento destes valores e da suspensão por medida judicial informada na
DCTF, chega-se ao saldo de indébito em relação ao darf pleiteado de R$
1.025.952,11. Tal situação pode ser aferida na DCTF transmitida.
Ainda seguindo a manifestação, a rejeição da compensação estaria
exclusivamente fundamentada na desconsideração das deduções realizadas pela
requerente de créditos de PIS não-cumulativo, para aproveitamento no PIS
cumulativo. Ocorre que a fiscalização não poderia ignorar o depósito judicial
efetuado. A suficiência dos valores já teria sido demonstrada no processo
administrativo 19515-000.026/2011-47. A empresa ressalta que não está
discutindo neste processo a compensação inter-regimes, mas a suficiência dos
valores. Mesmo se não tiver sucesso na pretensão judicial, os valores serão
convertidos. Entendimento diverso caracterizaria bis in idem. Requer a
homologação integral das compensações.
A unidade de origem encaminha para apreciação de DRJ, atestando assim a
tempestividade.
A Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório,
conforme o Acórdão no 10-55.314, da 2a Turma (fls. 61/67), proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. ESTIMATIVAS NÃO QUITADAS.
Cabe ao sujeito passivo apurar e demonstrar a certeza e a liquidez do seu direito
creditório. Não o fazendo, o pedido de restituição/compensação deve ser
indeferido.
DEPÓSITO JUDICIAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
4
Os depósitos judiciais e os recursos administrativos têm a prerrogativa de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas não configuram hipótese de
sua extinção. Valor depositado judicialmente para compor crédito dedutível da
contribuição ao PIS cumulativo, até a transformação em pagamento definitivo,
não poderá ser considerado no abatimento do valor a pagar, para fins de aferir
indébito decorrente de Darf a ser restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão em 04/09/2015 (fl. 79), a recorrente apresentou recurso
voluntário em 07/10/2015 (fl. 82), no qual alega em síntese:
i)
Que os valores disponibilizados referentes ao débito de PIS cumulativo
apurado em 06/2007, recolhidos via DARF e mediante crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, superam o montante efetivamente
exigível sendo suficientes para a validação da compensação;
ii)
Que há vício material no lançamento de ofício ora combatido que o macula
de nulidade, porque houve erro na apuração do quantum devido em razão
da imputação indevida de ofício de pagamento utilizado para dedução do
PIS cumulativo apurado em 05/2007;
iii)
Que a desconsideração da dedução do crédito do PIS não cumulativo na
apuração do montante a pagar de PIS cumulativo em 06/2007 implica em
flagrante e insanável nulidade do Despacho Decisório e todas as decisões até
então proferidas, porque está-se diante de um caso de duplicidade vez que
referido valor foi objeto de glosa no Processo Administrativo
19515.000026/2011-47, ainda em trâmite no CARF.
Ante o exposto, requer:
(i)
o provimento do presente recurso voluntário e o acatamento integral da
defesa ofertada, com a declaração de nulidade do presente processo
considerando a duplicidade apontada e o erro na determinação do quantum
devido à título de PIS cumulativo em 06/2007, ou, diante da comprovação
quanto à legitimidade e suficiência do crédito decorrente do pagamento a
maior via DARF, a homologação da compensação realizada, declarando-se
assim a improcedência da exigência fiscal;
(ii)
na remota hipótese de ultrapassadas as razões acima, que são suficientes
para a declaração de improcedência da exigência fiscal que seja dado
provimento do presente Recurso Voluntário, tendo em vista que na
hipotética improcedência da ação judicial 47397-26.2010.4.01.3400/DF e
portanto, negativa do direito à compensação inter-regimes, a compensação
através da PER-DCOMP objeto de glosa permanecerá absolutamente válida,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
5
na medida em que os débitos de PIS cumulativo quitados mediante
compensação com créditos de PIS não cumulativo serão satisfeitos mediante
conversão em renda dos depósitos judiciais em favor da União Federal;
(iii)
a conversão do julgamento em diligência para (a) confirmação da realização
dos depósitos judiciais em valores integrais no que se refere à compensação
do PIS não cumulativo com PIS cumulativo, fundamento inicial para glosa
dos créditos, sendo determinado o sobrestamento do presente feito até o
julgamento final do Processo Administrativo 19515.000026/2011-47 e do
processo judicial 47397-26.2010.4.01.3400/DF; (b) e ainda, para que o
auditor fiscal competente esclareça o erro cometido na determinação do
quantum devido à título de PIS cumulativo apurado em 06/2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto quanto à alegação de nulidade do lançamento de ofício do PIS referente a
junho de 2007 tratado no Processo Administrativo no 19515-000.026/2011-47.
A recorrente alega que há vício material no referido lançamento de ofício que o
macula de nulidade, porque houve erro na apuração do quantum devido em razão da imputação
indevida de ofício de pagamento utilizado para dedução do PIS cumulativo apurado em 05/2007.
Ocorre que o lançamento de ofício em questão é tratado noutro processo
administrativo, qual seja o de no 19515-000.026/2011-47.
Já o presente processo trata da Declaração Eletrônica de Compensação (DCOMP)
registrada sob o no 14390.81043.200807.1.3.04-8080, na qual é informado crédito de pagamento
indevido ou a maior de PIS cumulativo referente ao período de apuração 06/2007.
A matéria versando sobre objeto de litígio tratado em outro processo
administrativo, no caso a nulidade do lançamento de ofício, não pode ser conhecida por este
Colegiado por ser estranha à lide.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
6
Em face do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário quanto
à questão da nulidade do lançamento de ofício do PIS referente a junho de 2007, tratado no
Processo Administrativo no 19515-000.026/2011-47.
3. PRELIMINAR
3.1. Nulidade do Despacho Decisório
As hipóteses de nulidade do Despacho Decisório são aquelas elencadas no artigo 59
do Decreto no 70.235, de 1972, não havendo que se falar em nulidade por outras razões:
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
A recorrente alega em síntese que a desconsideração da dedução do crédito do PIS
não cumulativo, no valor de R$ 2.822.067,87, na apuração do montante a pagar de PIS cumulativo
em 06/2007, implica em flagrante e insanável nulidade do Despacho Decisório e todas as decisões
até então proferidas, porque está-se diante de um caso de duplicidade vez que referido valor foi
objeto de glosa no Processo Administrativo 19515.000026/2011-47, ainda em trâmite no CARF.
Na Informação Fiscal das fls. 48 a 50, foi indicada a legislação que não permite
aproveitar créditos apurados pelo regime da não-cumulatividade para dedução do valor do PIS
cumulativo, razão pela qual foi glosado o valor de R$ 2.822.067,87, como dedução indevida:
4. Assim, constata-se que os créditos de PIS não-cumulativo e COFINS não
cumulativo foram indevidamente utilizados, pois o regime da não-cumulatividade
impede o seu aproveitamento no regime cumulativo de apuração conforme o
artigo 3o, §7o da Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, assim como o artigo 8o
e artigo 10o das respectivas leis estabelecem que a prestação de serviços
permanecem regidas pelas disposições da Lei anterior, isto é, o regime da
cumulatividade, sem as deduções das contribuições pagas nas aquisições e
pagamento das despesas e custos.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
7
Expurgando este crédito, a fiscalização concluiu que existe em realidade um
pagamento a menor do PIS Cumulativo a pagar (código 8109), no valor de R$ 2.336.189,00.
Assim, foram devidamente circunstanciadas as razões de fato e de direito que
amparam o Despacho Decisório, em observância à legislação, não se verificando cerceamento de
defesa, razão pela qual carecem motivos para decretação de sua nulidade.
Voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
4. MÉRITO
A recorrente alega em síntese que os valores disponibilizados referentes ao débito
de PIS cumulativo apurado em 06/2007, recolhidos via DARF e mediante crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, superam o montante efetivamente exigível, sendo
suficientes para a validação da compensação.
Protesta contra a rejeição das deduções efetuadas de créditos remanescentes de
PIS não cumulativo para deduzir do PIS cumulativo. Explica que possui ação judicial para permitir a
compensação inter-regimes (processo 47397-26.2010.4.01.3400/DF), em relação a qual foram
efetuados dois depósitos judiciais amortizando o principal de R$ 2.822.067,87.
Argumenta que a fiscalização não poderia ignorar esse depósito judicial e que a
suficiência dos valores já teria sido demonstrada no processo administrativo 19515-000.026/2011-
47. Ressalta que não está discutindo neste processo a compensação inter-regimes, mas a
suficiência dos valores. Mesmo se não tiver sucesso na pretensão judicial, os valores serão
convertidos. Entendimento diverso caracterizaria bis in idem. Requer a homologação integral das
compensações.
Pois bem, por concordar com os argumentos da DRJ, peço vênia para transcrever
trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo como fundamento e razão de decidir:
(...) os sistemas da RFB indicam que já houve decisão da DRJ e do Carf sobre o
processo 19515-000.026/2011-47, das quais a interessada já foi cientificada. O
valor de junho de 2007 foi mantido pela DRJ/SPO. Após, conforme consulta
processual ao sítio do CARF, foi dado provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a suspensão também da parcela dos valores em que houve
complementação dos depósitos judiciais após o início do procedimento fiscal e
antes da lavratura do auto de infração. Desse modo, a totalidade do valor
depositado encontra-se suspensa, aguardando trânsito judicial.
Cabe comentar, também, que, de acordo com a página da justiça federal do
Distrito Federal na internet, foi proferida sentença no processo 0047397-
26.2010.401.3400, julgando improcedente o pedido por falta de amparo legal. O
recurso continua tramitando.
Com relação aos valores deduzidos do PIS cumulativo, que vieram a se
consubstanciar em depósitos judiciais, há que se analisar a sua natureza e efeitos.
O depósito judicial do montante integral suspende a exigibilidade do crédito
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
8
tributário, a teor do que determina o artigo 151, inciso II, do CTN. Ressalte-se que
ele não é pagamento, ou ainda espécie de extinção do crédito tributário, como se
concluí claramente com a leitura do artigo 156 do CTN, que traz, numerus clausus,
as formas de extinção do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos
do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do
artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou
parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua
constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. (Grifou-se).
O valor de tributo federal depositado pelo contribuinte em juízo fica à disposição
do Poder Judiciário até a solução definitiva da lide correspondente, quando então
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
9
será devolvido àquele ou convertido em renda da União, conforme o resultado da
ação judicial. E, obviamente, a matéria definitivamente decidida em âmbito
judicial faz coisa julgada e não pode ser reformada senão pelos meios
excepcionalíssimos previstos no sistema jurídico, assim como os efeitos dessa
decisão sobre o valor depositado são irreversíveis na mesma medida.
Para o caso concreto, a situação é um tanto peculiar, uma vez que não foi
depositado propriamente o valor do crédito tributário, ou do débito de PIS, mas
sim do crédito apurado na sistemática não-cumulativa, que se pretende
aproveitar como dedução no outro regime. De todo o modo, poderia o objeto da
ação judicial não cobrir todos os aspectos essenciais da obrigação tributária a que
corresponde o valor depositado e vincular somente em parte esse valor,
permitindo que haja uma revisão até mesmo administrativa em relação à parcela
do valor não coberta pelo decidido, o que poderia, em tese, resultar em apuração
de indébito.
A interessada alega que o depósito judicial em seu montante integral implica em
segura garantia do crédito tributário em questão, eis que o levantamento do valor
depositado somente será permitido após o trânsito em julgado e em favor do
vencedor da demanda. Ou seja, que o pedido de restituição poderia ser deferido,
pois, independente de quem vença o litígio na esfera judicial, o crédito tributário
devido já está garantido.
Entretanto, a situação acima aventada não é certa. Esclareça-se ainda, por
oportuno, que todo o montante depositado em demanda judicial se encontra à
disposição do Poder Judiciário e não compete ao fisco aventar qualquer hipótese
de “depósito a maior ou indevido” e a sua restituição e, consequentemente, a sua
utilização em compensação de débitos (DCOMP). Inclusive, acerca deste assunto,
a RFB disponibiliza aos contribuintes em seu sítio eletrônico
-
www.receita.fazenda.gov.br - diversas soluções de consulta formuladas pelos
contribuintes ao longo dos tempos. Confira-se:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 96 de 09 de Junho de 2009
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: DCTF. PREENCHIMENTO. DEPÓSITOS JUDICIAIS A MAIOR.
VALORES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. Deve o total do depósito judicial
corresponder ao montante total do crédito tributário devido para efetivar a
suspensão de sua exigibilidade. Havendo montante excedente, poderá este
ser utilizado para suspensão de outro crédito até o seu valor, desde que
estes correspondam ao mesmo contribuinte e a mesma ação judicial.
Deverá ser informado, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), o valor original do débito referente ao tributo ou
contribuição, discutido judicialmente ou administrativamente, devendo ser
observadas as instruções de preenchimento relativas à versão do programa
DCTF aplicável ao período de apuração respectivo. Não existe determinação
legal para que sejam atualizados os pagamentos de tributos efetuados
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
10
antes do vencimento do prazo previsto na legislação específica.
Diferentemente, os pagamentos efetuados em atraso, após a data de
vencimento, existe dispositivo legal estabelecendo que esses devem ser
atualizados. Na legislação tributária, não há dispositivo legal estabelecendo
a obrigatoriedade da comunicação ao Juiz e à Receita Federal do Brasil
(RFB) de procedimentos referentes à utilização de depósitos judiciais
efetuados a maior, em competências anteriores ou posteriores, para a
suspensão da exigibilidade de créditos tributários.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 369 de 25 de Novembro de 2005
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: O Depósito Judicial cujo valor corresponda ao montante integral
do crédito tributário suspende a sua exigibilidade. Havendo montante
excedente depositado, poderá este ser utilizado para suspensão de outro
crédito até o seu valor desde que referente ao mesmo depositante e à
mesma ação judicial.
Depósito Judicial efetuado com vistas à suspensão da exigibilidade de
estimativa apurada não pode ser considerado na declaração de ajuste como
pagamento efetuado.
O depósito judicial não extingue o crédito tributário não só por uma escolha ou
capricho da lei, mas por sua própria natureza que, assim como as demais formas
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é precária, pode ser revertida
a qualquer tempo. O depósito não se encontra à disposição da administração,
sendo que a destinação final é de controle exclusivo do judiciário. Assim, não tem
caráter satisfativo quanto ao crédito tributário. Faz-se necessário, portanto,
verificar qual o resultado do acompanhamento da ação judicial e a atual situação
do crédito tributário, no que importa a existência ou não de conversão em renda.
A conversão do depósito em renda, isto sim, como consta do artigo antes citado, é
modalidade de extinção do crédito tributário. A verificação da integralidade do
depósito em relação ao crédito tributário diz respeito à relação jurídica entre a
Fazenda Nacional e o contribuinte. À unidade de jurisdição caberá avaliar e
efetuar as devidas providências no caso de suspensão e extinção de crédito
tributário, bem como acompanhar os desdobramentos da ação judicial. Poderia,
inclusive, o próprio contribuinte pleitear no judiciário a liberação do depósito,
uma vez satisfeito plenamente o crédito tributário devido. Ou ainda, o judiciário
apreciar e diligenciar sobre a situação do crédito tributário, para determinar a sua
destinação. Caracterizado depósito a maior, poderia o poder judiciário determinar
a devolução desta parcela.
Para a concessão de direito creditório, e especificamente para que a DRJ venha a
conceder o crédito pleiteado em decisão, é indispensável haver segurança quando
ao montante do indébito, de forma a atender o requisito de certeza e liquidez
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
11
estabelecido no art. 170 do CTN. Esta liquidez e certeza do direito da contribuinte
contra a Fazenda Nacional é requisito central para deferimento de compensações.
Não pode ser deferida a restituição de Darf, ainda que a repetição se dê por meio
de compensação, aproveitando valores que não foram apropriados em caráter
definitivo aos cofres da União, em atendimento a necessidade de liquidez e
certeza para o deferimento da restituição/compensação. Não se encontrando
extinto o PIS de junho de 2007, nos termos do artigo 156 do CTN, retira-se a
liquidez e certeza para deferimento do crédito, prevista no artigo 170 daquele
dispositivo legal. Em realidade, foi apropriado Darf que extinguiu parcela do
débito de PIS. Os demais valores deverão ser apropriados após. Ressalte-se que,
no caso, existe ainda outra parcela de PIS, informada como suspensa em DCTF,
sobre a qual não houve contestação da fiscalização, referente a outra ação
judicial, na qual se discute o ICMS na base de cálculo. Após a conversão, em tese,
poderia vir a ser caracterizado pagamento a maior.
Veja-se, a propósito, apreciação do STJ, que considerou cabível o exame de
restituição, após a conversão, vinculada ao resultado da demanda judicial:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO EFETUADO COM O OBJETIVO
DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS AUTOS DE
MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DO
TRIBUTO. VINCULAÇÃO DO DESTINO DO DEPÓSITO AO DESFECHO DA
DEMANDA EM QUE EFETUADO.
1. O depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art.
151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender
sua exigibilidade. Uma vez realizado, porém, o depósito passa a cumprir
também a função de garantia do pagamento do tributo questionado,
permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença e tendo
seu destino estritamente vinculado ao resultado daquela demanda em
cujos autos se efetivou.
2. No caso concreto, transitou em julgado a sentença denegatória do
mandado de segurança em cujos autos foi efetuado o depósito, após o
provimento do recurso extraordinário da Fazenda pelo STF, sendo devida,
cor essa razão, a conversão daquele valor em renda à parte vitoriosa — o
que não impede a recorrente de buscar, pelas vias próprias, a restituição
das quantias que, com base em causa de pedir não apreciada naquela
impetração, entenda lhe serem devidas.
3. Voto pelo desprovimento do recurso especial.
(REsp 252.432/SP, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rei. p/ Acórdão
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCK1, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02.06.2005, DJ 28.11.2005 p. 189) (grifou-se)
Sendo assim voto por negar provimento neste tópico.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
12
5. PEDIDO DE DILIGÊNCIA
A recorrente requer a conversão do julgamento em diligência para:
(a) confirmação da realização dos depósitos judiciais em valores integrais no que se
refere à compensação do PIS não cumulativo com PIS cumulativo, fundamento
inicial para glosa dos créditos, sendo determinado o sobrestamento do presente
feito até o julgamento final do Processo Administrativo 19515.000026/2011-47
e do processo judicial 47397-26.2010.4.01.3400/DF; e ainda
(b) para que o auditor fiscal competente esclareça o erro cometido na
determinação do quantum devido à título de PIS cumulativo apurado em
06/2007.
Acerca da realização de diligência, perícia e a apresentação de novos documentos, o
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914624/2012-43
13
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
O procedimento de diligência se destina a esclarecer fato determinado sobre o qual
repouse dúvida relevante para a solução da lide, tem lugar na incerteza sobre algum aspecto não
suficientemente provado ou sobre o qual o julgador entenda deva ser trazido aos autos para que,
com isso, possa formar o livre convencimento motivado na aplicação do direito ao caso concreto.
No presente caso, a realização de diligência não se mostra medida imprescindível
para determinar a existência ou não do direito de crédito para a validação da compensação, pois
as informações e demais documentos que constam dos autos são suficientes para decidir o pleito,
razão pela qual o pedido deve ser indeferido, nos termos do art. 36, § 2o, do Decreto no
7.574/2011.
Relativamente à confirmação da realização dos depósitos judiciais em valores
integrais no que se refere à compensação do PIS não cumulativo com PIS cumulativo, a decisão
recorrida já informa que “a totalidade do valor depositado encontra-se suspensa, aguardando
trânsito judicial”. Portanto, tais depósitos judiciais já foram confirmados. Sem necessidade de
diligência para esse fim.
Por sua vez, verifica-se que as razões para negar provimento ao reconhecimento do
direito à restituição/compensação expostas no subitem anterior independem do sobrestamento
do presente feito até o julgamento final do Processo Administrativo 19515.000026/2011-47 e do
processo judicial 47397-26.2010.4.01.3400/DF.
Por fim, solicitar que o auditor fiscal competente esclareça o erro cometido na
determinação do quantum devido à título de PIS cumulativo apurado em 06/2007, no Processo
Administrativo 19515.000026/2011-47, é matéria estranha à lide que não cabe ser tratada neste
voto como já mencionado.
Desse modo, considero prescindível para a análise do direito de crédito discutido
nos autos e voto por indeferir o pedido de realização de diligência.
6. CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo a alegação de nulidade do lançamento de ofício tratado no Processo Administrativo
no 19515-000.026/2011-47. Na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do
despacho decisório e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 117
DF CARF MF
Original